Tribunal: TJMT
Processo: 1021259-22.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021259-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), A B CHAVES FILHO - ME - CNPJ: 14.396.179/0001-52 (AGRAVADO), JACINTA RODRIGUES DE PAULA CHAVES - CPF: 241.014.511-68 (AGRAVADO), ALOIZIO BENEDITO CHAVES (AGRAVADO), GEREMIAS GENOUD JUNIOR - CPF: 952.149.411-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BACENJUD – DECISÃO QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO DE VALORES PENHORADOS EM CONTA POUPANÇA – DESVIRTUAMENTO DO USO DA CONTA NÃO EVIDENCIADO – EXTRATO QUE INDICA SOMENTE A EXISTÊNCIA DE DEPÓSITOS – AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÕES COMO SAQUES OU TRANSFERÊNCIAS – PENHORA QUE MERECE SER DESCONSTITUÍDA – ART. 833, X DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, ao analisar o extrato da conta poupança na qual recaiu a penhora, não verifiquei o seu desvirtuamento para utilização como se fosse conta corrente, pois há somente a indicação de depósitos de valores com o consequente acúmulo do saldo, sem qualquer movimentação como saques, transferências ou compras em estabelecimentos comerciais. Desse modo, deve ser mantida a decisão que desconstituiu a penhora realizada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S. A., contra a decisão, de Id. n.º 110722546, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 1000185-34.2020.8.11.0003, acolheu o pleito de Jacinta Rodrigues de Paula Chaves e determinou o desbloqueio da quantia de R$38.443,28 (trinta e oito mil, quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos), constrito em conta poupança em nome da devedora.

Em suas razões o agravante defende, em síntese, que no caso, deve ser mantido o bloqueio levado a efeito, pois houve o desvirtuamento do uso da conta poupança por parte da devedora Jacinta Rodrigues de Paula Chaves.

Deste modo, requer, liminarmente, seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da sentença para manter a penhora integral dos valores.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de Id. n.º 111665494 .

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.º 112904984.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

No caso, conforme relatado, a pretensão do banco agravante consiste na manutenção do bloqueio na conta poupança da agravada, da quantia de R$38.443,28, sob o argumento de que restou comprovado o desvirtuamento da poupança.

Sobre o tema o art. 833, X, do CPC, estabelece que “
Art. 833. São absolutamente impenhoráveis: [...] X - até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança
”.

A respeito, Fredie Didier Jr., leciona que:

“
Esse valor de quarenta salários mínimos passa a ser visto como um montante com função de ‘segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar’. Conforme bem afirma ARAKEN DE ASSIS, ‘a regra só protege essa aplicação financeira’
.” (Curso de Direito Processual Civil, Execução, v. 5, p. 564, Jus Podivm, Salvador, 2009).

Vê-se, portanto, que, em regra, o valor depositado em conta poupança até a quantia de 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, todavia, se demonstrado que há movimentação bancária na conta incompatível com a sua utilização para o único fim de aplicação financeira, a proteção do citado artigo é afastada.

Assim, somente o uso constante da conta poupança como se conta corrente fosse, com a realização de depósitos, saques e transferências, além do pagamento de demais despesas do cotidiano, desvirtuaria a característica da poupança, circunstância que afastaria a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, e tornaria possível a constrição de valores.

No caso, analisando os extratos de Id. n.º 58629604 dos autos de origem, não se verifica qualquer movimentação na conta poupança semelhante ao uso da conta corrente, há somente a indicação de depósitos de valores com o consequente acúmulo do saldo, sem qualquer movimentação como saques, transferências ou compras em estabelecimentos comerciais. Desse modo, deve ser mantida a decisão que desconstituiu a penhora realizada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA - MODALIDADE DA CONTA COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE DESVIRTUAÇÃO DA FINALIZADA - AUSENCIA DE DEMONSTRACAO -IMPENHORABILIDADE MANTIDA - RECURSO PROVIDO. -
O art. 833, inciso X do CPC dispõe que é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos" - Compete ao devedor que alega a impenhorabilidade de bens e valores fazer prova nesse sentido. Uma vez demonstrado que a quantia bloqueada judicialmente está depositada em conta poupança e não ultrapassa o limite de 40 salários mínimos, é de se reconhecer sua impenhorabilidade
-
É possível afastar a benesse legal quando comprovada a existência de movimentação característica de conta corrente dos valores, desvirtuando seu propósito de reserva numerária de poupança - À míngua de demonstração nesse sentido por parte do credor, não é de se descaracterizar a impenhorabilidade -
Recurso provido.”
(TJ-MG - AI: 10000200140382001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 14/09/0020, Data de Publicação: 17/09/2020)

“AGRAVO DE INSTUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. CONTA-CORRENTE E CONTA-POUPANÇA.
Nos termos do disposto no art. 833, X, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os valores depositados em conta-poupança (inferiores a 40 salários mínimos), devendo ser considerada como conta-poupança qualquer tipo de aplicação financeira. Precedentes do STJ
.Considerando que os valores constritos da conta-poupança são superiores a 40 salários mínimos, a quantia que excede a esse limite legal pode ser penhorada.Agravo de instrumento parcialmente provido.(Agravo de Instrumento, Nº 70082922386, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em: 29-01-2020)”
(TJ-RS - AI: 70082922386 RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 29/01/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2020)

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022